Tribunal: TJBA
Processo: 8115004-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115004-96.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CAROL MEDRADO COIMBRA GONZAGA Advogado(s):PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ÁREA JUDICIÁRIA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. APELO IMPROVIDO. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso possui mera expectativa de direito à nomeação, expectativa de direito esta que se convola em direito subjetivo quando, além de surgirem novas vagas, houver demonstração de preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública. Ressalvando o meu entendimento pessoal, no sentido de que a Autora não foi aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, não houve afronta à ordem de classificação, não surgiram novas vagas nem foi aberto novo concurso para prover as existentes, assim como não houve ato arbitrário e imotivado da Administração que ensejasse a preterição de candidato inserido no cadastro reserva, considerando que a matéria foi exaustivamente discutida em diversas sessões de julgamento, em respeito ao princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento da maioria dos nobres desembargadores integrantes do E. Tribunal Pleno, no sentido de que a Autora, integrante do cadastro reserva, classificada na 869ª posição, têm direito líquido e certo à nomeação, para, confirmando a sentença impugnada, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida. Recurso improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8115004-96.2021.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Carol Medrado Coimbra Gonzaga, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça